Tribunal: TJES
Processo: 5010899-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010899-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK LUIZ ELIEZER GUSMAN DUBOIS

AGRAVADO: PIT STOP PNEUS ATACADO E VAREJO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO SEM GARANTIA LEGAL. CAUÇÃO DE TRÊS MESES. ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/1991. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE COBRANÇA PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONVERSAS EM APLICATIVO SEM ÁUDIOS E SEM VALOR ESPECIFICADO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em contrato sem garantia do art. 37 da Lei nº 8.245/1991, com caução equivalente a três meses de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a caução de três meses, aliada a prova de conversas por aplicativo, sem áudios e sem valor especificado, atende aos requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 para concessão de liminar de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 exige prova inequívoca da cobrança para permitir a purgação da mora.

4. Conversas de aplicativo sem áudios e sem indicação expressa de valores não comprovam a cobrança do débito.

5. A gravidade da desocupação de imóvel comercial recomenda cautela na ausência de prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de despejo liminar com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 exige prova inequívoca de cobrança para purgação da mora.

2. Conversas em aplicativo sem áudios e sem valor especificado não comprovam a cobrança do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0003586-14.2018.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.05.2018, pub. 06.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010899-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK LUIZ ELIEZER GUSMAN DUBOIS
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA WOLNEY DUBOIS - DF56146
AGRAVADO: PIT STOP PNEUS ATACADO E VAREJO LTDA, ELIENE SANTOS, PAULO AVELINO DOS SANTOS

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, a demanda versa sobre ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Patrick Luiz Eliezer Gusman Dubois em face de Pit Stop Pneus Atacado e Varejo Ltda, Eliene Santos e Paulo Avelino dos Santos.

Narra o autor, ora recorrente em sua inicial
que firmou contrato de locação de imóvel desprovido de qualquer garantia, tendo, contudo, efetuado caução equivalente a três meses de aluguel, e que os locatários deixaram de adimplir os aluguéis e encargos desde 30.06.2024.

Diante do inadimplemento e da ausência de garantia contratual, requereu, com fulcro no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, a concessão de liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, instruindo a inicial com o contrato de locação, comprovante do depósito da caução e planilha detalhada dos débitos.

Decisão
indeferida
em primeiro grau, sendo objeto do presente agravo, o qual foi recebido somente no efeito devolutivo.
Neste momento, reanalisando
a questão
, não vejo porque alterar meu entendimento inicial. Explico.

Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.
E Para “
a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. [...]
1

Neste contexto,

padece de relevância na fundamentação para concessão do efeito pretendido, na medida que
embora tenha havido caução de 03 (três) meses do aluguel,
verifico que
não
há prova de que o locatário foi
notificado extrajudicialmente
como forma de possibilitá-lo a arcar com a suposta dívida

em aberto
2
, configurando, assim, o não preenchimento dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91.

Na realidade, não há necessidade de que haja a notificação extrajudicial, mas tão somente atitude que demonstre efetivamente a cobrança e conhecimento da dívida em aberto
para permitir a purgação da mora
.

Nesse sentido, entendo que as conversas colacionadas realizadas por meio do aplicativo de
whatsapp
não são suficientes para trazer o
valor em aberto
e tampouco deixar clara sua cobrança pelo proprietário, especialmente porque não é possível ouvir os áudios da conversa, eis que somente foi juntada a foto das conversas.

Senão vejamos
precedente
desta Câmara sobre o assunto:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003586-14.2018.8.08.0035 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PRAIA DAS GAIVOTAS AGRAVADOS: EDVALDO MONTEIRO E ANGELO ANDRÉ FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. 1. A despeito de a agravante alegar que firmou com os agravados contrato denominado de arrendamento, o negócio jurídico firmado entre as partes caracteriza-se como locação, porquanto não há no contrato cláusula prevendo a opção de compra ao final do ajuste, descaracterizando, assim, o arrendamento mercantil.
2. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo.
3. Não havendo prova inequívoca do inadimplemento do aluguel, do perigo de dano irreparável e da ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 59 da Lei de Locações, bem como não tendo sido prestada a caução referente a três (03) meses de aluguel, é desautorizada a desocupação liminar do imóvel objeto da locação. 4. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 29 de maio de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000652, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018) (grifei).

Outrossim, há notícias nos autos que o imóvel em questão se encontra desocupado, conforme se extrai da certidão do Oficial de Justiça Id 66091105, vejamos:

Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao bairro Nossa Senhora da Penha, e após percorrer a referida avenida por toda extensão do bairro não visualizei o imóvel de número 24,
e consultando o CNPJ da Empresa, consta como localização o número 3093, local a qual diligenciei, e lá estando, local onde funciona a Empresa Quick Stop Pneus, sendo atendida pelo Sr Alerandre dos Santos que informou ter conhecimento que a Empresa requerida funcionou no estabelecimento ao lado do seu, local que atualmente se encontra
desocupado
, não sabendo declinar a nova localização da referida Empresa. Certifico que, diante das diligências e informações obtidas, deixo de procede a citação de PIT STOP PNEUS ATACADO E VAREJO LTDA. Devolvo ao cartório para as devidas providências.

Diligências:

27/03/2025 - 17 - NUMERAÇÃO DO IMÓVEL INEXISTENTE OU NÃO ENCONTRADA/VISUALIZADA

27/03/2025 - 26 - OUTROS: Empresa não localizad
a.

Por fim
, entendo que deferir o despejo sem dar oportunidade do agravado se manifestar é deveras gravoso
a esse
sobretudo
pelo uso do imóvel
pelo locatário –

fins comerciais
,
fato este que deve ser levado em consideração,
pendendo,
assim,
perigo maior em favor desse
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.
Prejudicado
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

2
[...] § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)